Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70926177, o exequente requereu o cancelamento do Precatório expedido em favor de MARIA RITA CARDOSO LOPES, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID 72454701). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos n. 2008.00.2.001825-7 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 11968584 - 11968591- 31327149). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 3.624/2005. Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. É direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por MARIA RITA CARDOSO LOPES (ID: 70926177). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de MARIA RITA CARDOSO LOPES, no valor de R$ 63.955,74 (0747926-61.2023.8.07.0000 - ID: 53255790). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARIA RITA CARDOSO LOPES, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 51643673). Brasília, 17 de junho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR